Tribunal: CARF
Processo: 10680.721174/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721174/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.526 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MAURICIO FARAH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente aos anos-calendário de
2006, 2007 e 2008, exercícios de 2007, 2008 e 2009, no valor total de R$ 29.279,75, já acrescido
de juros de mora e multa de ofício, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$
1.516,32 (AC/2006), da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.059,75
(AC/2006), R$ 21.068,06 (AC/2007) e R$ 11.317,98 (AC/2008), pleiteadas indevidamente,
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do
imposto de renda no valor de R$ 14.839,58 (fls. 3/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-37.585, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 104/110):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721174/2010-31
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721174/2010-31

Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado, foi
lavrado auto de infração (fls. 02/10), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos
exercícios 2007, 2008 e 2009, anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, formalizando
lançamento de ofício do crédito tributário no valor total de R$ 29.279,75, estando
assim constituído, em Reais:
O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às folhas
11/15.
O lançamento originou-se na constatação de dedução indevida de dependente e de
despesas médicas, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificado do lançamento, contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Nulidade por Falta de Motivação e Cerceamento de Defesa.
Afirma que ao auto de infração faltam requisitos essenciais de validade: motivação
objeto, circunstâncias, etc. Não traz a motivação que levou à lavratura com a indicação
dos fatos e fundamentos jurídicos. Discorre acerca da necessidade de motivação do ato
administrativo.
O Agente Fiscal efetuou várias diligências sem ter ouvido o impugnante. Não se admite
diligências sem a prévia intimação. Cita acórdãos de Tribunal e do antigo Conselho de
Contribuintes. O trabalho fiscal foi baseado apenas no depoimento da Sra. Leandra
Cristina Araújo Ferreira.
Mérito
Dedução com Dependente
Aduz que se sua mãe é sua dependente e seu irmão tem como curadora também sua mãe
a lógica é que seu irmão também é seu dependente, uma vez que seu irmão é incapaz
mentalmente.
Despesas Médicas
Diz que todos os serviços prestados pela Sra. Leandra Cristina Araújo foram
efetivamente realizados e pagos. Afirma que a declaração da profissional é falsa.
MULTA E TAXA SELIC
Não houve ilícito por parte do contribuinte. As multas são indevidamente imputadas
uma vez que não houve infração tributária. A multa aplicada tem efeito confiscatório.
A utilização da taxa Selic é ilegal, ante o excesso de encargos moratórios, sendo que a
legislação limita os juros aplicáveis. Requer que os valores sejam desconsiderados ou
reduzidos.
Aplicabilidade do Princípio In Dúbio pro Contribuinte
De acordo com o art. 112 do CTN, pode-se aplicar tal princípio.
Por fim requer a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, prova
pericial e juntada posterior de documentos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer a dedução da despesa com dependente, no valor de
R$ 1.516,32, reduzindo o imposto apurado no AC/2006 para R$ 5.516,41, mas acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721174/2010-31

Cientificado da decisão em 21/03/2012 (fls. 121/122), o contribuinte, por
procurador habilitado, em 25/04/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 123/146), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir sintetizados
por meio dos seguintes tópicos:
DA PRELIMINAR DE NUYLIDADE DO AUTOS DE INFRAÇÃO POR FALTA DE
MOTIVAÇÃO
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INFRIGÊNCIA
AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO
DO DIREITO
I – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DESPESAS MÉDICAS DA SRA. LEANDRA
CRISTINA ARAÚJO FERREIRA
II – DA APLICAÇÃO DE MULTAS CONFISCATÓRIAS E DA IMPROPRIEDADE
DE SE UTILIZAR A SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
III – DA TOTAL APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
CONTRIBUINTE
Requer, ao final, sejam acolhidas as preliminares com o cancelamento do auto de
infração. Por hipótese, mantida a autuação, requer seja excluída ou reduzida a multa de ofício
para o percentual de 75%.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é contínuo, excluindo, na sua
contagem, o dia de início e incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia
de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, tem-se que a intimação acerca da decisão proferida pela
DRJ/BHE (fls. 104/110) ocorreu via postal por AR (fls. 121/122), em seu domicílio fiscal, em
21/03/2012 (quarta-feira), considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, inciso II, do
PAF.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 22/03/2012 (quinta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente, encerrou em 20/04/2012 (sexta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 25/04/2012 (fls. 123/146) é intempestivo.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721174/2010-31

Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrida a ciência regular e válida da decisão recorrida na data de
21/03/2012 (fls. 121/122), deve-se contar a partir desta data o prazo para interposição recursal,
trintídio que se encerrou no dia 20/04/2012. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
recursal apresentada somente em 25/04/2012, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital